Tribunal: TJDFT
Processo: 0763028-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID. 55742469), que negou provimento ao recurso da EMBARGADA, mantendo incólume a sentença de 1o grau e condenando a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. O EMBARGANTE alega que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, do CPC. Entende, considerando que a condenação em 1o grau se deu para a pronta devolução dos 75.000 pontos do programa de milhagem denominado Programa Esfera, que deve ser aplicada a tabela da OAB para a fixação dos honorários.
III. No caso, assiste parcial razão à parte embargante, pois a condenação não traz valor monetário em Reais, determina a devolução dos 75.000 pontos no prazo de 5 dias. Configura-se assim o erro material pela impossibilidade do cálculo monetário dos honorários advocatícios.
IV. Considerando que, inicialmente, foi estipulado o valor da causa em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), petição id. 49832909, pelo próprio autor/EMBARGANTE, há parâmetro monetário para a fixação dos honorários de sucumbência, devendo ser aplicado o art. 55, parte final, da Lei 9.099/95, que autoriza o cálculo pelo valor da causa atualizado.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para condenar a parte vencida/EMBARGADA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.